Tribunal: TJPA
Processo: 0808412-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808412-85.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

PACIENTE: WALACE MOUTINHO DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. IV DO CP. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA TENDO EM VISTA QUE O COACTO RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PORQUE O PACIENTE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR TER SIDO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §2° DO ART. 387 DO CPP QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM EXIGIR PRÉVIO REQUERIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da decisão de pronúncia, o juízo inquinado coator garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu o processo na condição de réu solto. Todavia, na sentença condenatória, constata-se que não foi só o
quantum
da pena que serviu de motivo para decretar a prisão do paciente, mas também o fato de ter se evadido do distrito da culpa, o que justifica a custódia para a garantia da aplicação da lei penal. Portanto, há motivos idôneos e supervenientes para negar ao coacto o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

2.

O §1º do art. 387 faculta ao juiz a possibilidade de decretar a prisão preventiva quando da sentença condenatória e não faz qualquer ressalva de que essa faculdade só pode ser exercida mediante requerimento do Ministério Público. Precedente do STJ.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo Defensor Público George Augusto Aguiar de Souza em favor do paciente
WALACE MOUTINHO DINIZ
, condenado pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, do CP à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, cuja prisão cautelar foi decretada na sentença condenatória pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) inocorrência de fato novo para motivar a prisão, pois respondeu o processo na condição de réu solto; b) o
quantum
da pena não constitui motivação idônea para decretar seu encarceramento; c) a prisão foi decretada de ofício.

Pediu a concessão da ordem a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 5990436) e as informações prestadas (doc. Id nº 6014940).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 18/04/2004, por volta das 02h00, no bairro do Diamantino, a vítima Luiz Carlos de Almeida estava bebendo com seus amigos no fundo do quintal da casa da senhora conhecida Raimunda, quando surgiram os denunciados WALACE MOUTINHO DINIZ (ora paciente), FLORISVALDO PANTOJA FILHO, conhecido por DINHO e outro não identificado.

Passados alguns minutos, começaram a desentender-se. Sentindo-se ofendidos, os denunciados WALACE MOUTINHO DINIZ e FLORISVALDO PANTOJA FILHO buscaram vingar-se da vítima Luis Carlos de Almeida. Ato contínuo, o denunciado WALACE pediu um canivete para o denunciado FLORISVALDO o qual prontamente entregou-lhe. Em seguida se aproximou da vítima e lhe desferiu um golpe no peito, causando-lhe a morte. Por esse fato, o coacto foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, do CP à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) inocorrência de fato novo para motivar a prisão, pois respondeu o processo na condição de réu solto; b) o
quantum
da pena não constitui motivação idônea para decretar seu encarceramento; c) a prisão foi decretada de ofício.

De fato, quando da decisão de pronúncia, prolatada em 04/11/2013 (doc. Id nº 5954189, p.7), o juízo inquinado coator garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu o processo na condição de réu solto.

Todavia, quando da sentença condenatória, proferida em 28/06/2021 (doc. Id nº 5954187, p. 3), constata-se que não foi só o
quantum
da pena que serviu de motivo para decretar a prisão do paciente, mas também o fato de ter se evadido do distrito da culpa, o que justifica a custódia para a garantia da aplicação da lei penal, conforme se lê, in verbis:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Desta forma, diante da condenação do réu WALACE MOUTINHO DINIZ pelo Colendo Tribunal do Júri onde houve o reconhecimento da materialidade e da autoria do delito para garantia da ordem pública uma vez que todo delito de homicídio traz um abalo para a Comunidade em que ocorreu e a demora no cumprimento da pena gera uma sensação de impunidade que a toda a sociedade brasileira não se encontra suportando
, bem como, para garantia da aplicação da Lei Penal uma vez que conhecedor da sua condenação o réu pode continuar a tentar se evadir devendo ser destacado que o acusado está em lugar incerto e não sabido
, e, ainda somando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nesta oportunidade com base no artigo 312 e 492, inciso I, aliena ‘e, ambos do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WALACE MOUTINHO DINIZ, e, consequentemente indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, há motivos idôneos e supervenientes para negar ao coacto o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

No que diz respeito ao constrangimento ilegal pela circunstância da prisão ter sido decretada de ofício na sentença condenatória, há que se fazer algumas considerações.

Com efeito, diz o art. 311 do CPP:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

Porém, em se tratando de sentença condenatória, há disposição legal específica que trata da decretação da prisão cautelar pelo juiz:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 1o

O juiz
decidirá, fundamentadamente
, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar
, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Como se observa, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que o §1º do art. 387 faculta ao juiz a possibilidade de decretar a prisão preventiva quando da sentença condenatória e não faz qualquer ressalva de que essa faculdade só pode ser exercida mediante requerimento do Ministério Público.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO DELITO COMETIDO NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP) de acusado que tenha respondido ao processo em liberdade.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.208/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2021